Tribunal: TJDFT
Processo: 0018985-96.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por MANOEL RAFAEL RODRIGUES (ID 18640565), e TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 18802392), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.